Tribunal: TJSP
Processo: 2041089-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE PESQUISA, VIA SISTEMA CCS-BACEN. DESCABIMENTO. PESQUISA QUE SE DESTINA A AUXILIAR INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICA DELITUOSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.